Tribunal: TJDFT
Processo: 0744043-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744043-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO BRITS TEIXEIRA AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS FISCAIS II DA GERÊNCIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por RONALDO BRITS TEIXEIRA contra a decisão ID origem 172409881, prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0710777-74.2023.8.07.0018. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu o pedido liminar, formulado com vistas à expedição, em seu favor, de autorização para a aquisição de veículo destinado a motorista profissional (taxista) com isenção do pagamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. Nas razões recursais, o agravante alega, em suma, ter comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos para a obtenção da isenção. Assim, requer, além do conhecimento do recurso, a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, nos mesmos termos em que requerida na origem, e, quanto ao mérito, o seu provimento, para que a decisão recorrida seja reformada (ID 52373329). Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça deferida na origem. Diante da prolação de sentença denegatória da segurança pretendida no dia seguinte ao da interposição deste Agravo de Instrumento (ID origem 174999520), determinei a intimação do agravante para se manifestar sobre a eventual perda do interesse recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, no prazo de 5 (cinco) dias (despacho ID 52453479). Em resposta, o agravante informou que o interesse recursal persistia (ID 52496136). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem tomei conhecimento de que foi proferida sentença denegatória da segurança pretendida no dia 16/10/2023 (ID origem 174999520). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi já apreciado na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator